Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. ESQUIZOFRENIA EM ESTABILIDADE CLÍNICA. TRATAMENTO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de condenado que cumpre pena em regime fechado, em razão do indeferimento, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado com base em diagnóstico de esquizofrenia (CID-10 F20).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a esquizofrenia em estabilidade clínica, com medicação regular e acompanhamento ambulatorial dentro do sistema prisional, configura hipótese autorizadora da prisão domiciliar humanitária nos termos do art. 117, II, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117, II, da LEP é medida de caráter excepcional que exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a existência de doença grave e a inadequação ou inviabilidade do tratamento no ambiente prisional.
4. O diagnóstico de esquizofrenia, embora caracterize enfermidade de natureza grave e crônica, não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, sendo indispensável a comprovação, por elemento técnico idôneo, de que o sistema prisional é incapaz de oferecer o tratamento adequado.
5. O relatório médico da equipe de saúde prisional, único documento técnico que instrui o pedido, atesta que o apenado está clinicamente estável, sem sintomas psicóticos ativos, em uso regular de medicação e acompanhado ambulatorialmente, sem qualquer ressalva sobre a inadequação do ambiente carcerário para o tratamento de sua enfermidade.
6. O fundamento jurídico dos precedentes desta Corte que admitem o indeferimento da prisão domiciliar quando possível o tratamento intramuros, aplica-se independentemente de a enfermidade ter etiologia física ou psíquica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 117, II, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1871016, AgExPe 0716902-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 29/05/2024, DJe 12/06/2024; Acórdão 1828845, AgExPe 0754939-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 07/03/2024, DJe 20/03/2024.